Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715345-68.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WILLIAM ROBERTO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Banco Itaucard S/A em face da r. sentença (ID 49368684) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de William Roberto Carvalho, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator